Tribunal: STJ
Processo: 0702920-50.2022.8.07.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688406 - DF (2024/0251483-
8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ISMAEL ALVIS LISBOA
ADVOGADO
: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: GILBERTO ALCENA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
reapreciação da credibilidade e da força probatória
dos elementos colhidos nos autos.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49855392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/08/2025 23:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 0aa59da2-88b4-4c63-bd5d-1bc020cb2a06

Documento eletrônico VDA49855392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/08/2025 23:12:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 0aa59da2-88b4-4c63-bd5d-1bc020cb2a06

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688406 - DF (2024/0251483-
8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ISMAEL ALVIS LISBOA
ADVOGADO
: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: GILBERTO ALCENA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão
impugnado pelo recurso especial, firmou sua
conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.
2. A pretensão do recurso especial demandaria
reapreciação da credibilidade e da força probatória
dos elementos colhidos nos autos.
3. O pedido, portanto, envolve a revisitação das
premissas
fático-processuais
cristalizadas
pelas
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento
do recurso especial nesta instância, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ISMAEL ALVIS LISBOA
contra a decisão monocrática de fls. 535-538 que não conheceu do recurso
especial, ante o óbice referido na Súmula n. 7 do STJ.
A parte recorrente argumenta que não busca reexame de provas,
articulando que pretende apenas discutir a adequação jurídica da moldura fática
delineada no acórdão recorrido ao tipo penal imputado.
Documento eletrônico VDA49855401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/08/2025 23:12:03
Código de Controle do Documento: af0bfada-418f-4ec4-92ea-90d01504fe55

Afirma que aceita os fatos tal como descritos, embora questionando se
tais elementos seriam suficientes, à luz do direito federal, para sustentar
condenação.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento da matéria que se pretende devolver em recurso
especial ao Superior Tribunal de Justiça exige que a manifestação desta
Corte Superior se restrinja à aplicação do direito em tese, observadas as
premissas fático-processuais cristalizadas pelas instâncias ordinárias.
Essa é a razão de ser da Súmula n. 7 do STJ, segundo a qual
"a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial", uma
vez que a competência outorgada pela Constituição Federal ao Superior
Tribunal de Justiça referente à análise do recurso especial se restringe à
apreciação de questões de direito, inviabilizando a reavaliação dos fatos e das
provas apurados no processo.
O recurso especial, assim, tem por finalidade garantir a uniformidade
da interpretação da lei federal, limitando-se à verificação abstrata de sua
medida inviável quando a
aplicação ou interpretação pelos tribunais de origem,
pretensão recursal demandar, ainda que de modo sutil, a análise das
conclusões fático-processuais emprestadas pelas instâncias ordinárias,
soberanas na apreciação das provas.
O agravante em sede de recurso especial tem como objetivo a
reforma do acórdão com a consequente absolvição dos agravantes, ao
argumento de insuficiência de provas para manter a condenação, razão pela
qual se alega a ocorrência de violação dos arts. 157, §§ 2o, II, e 2o-A, I, do
Código Penal e 386, VII, do Código de Processo Penal.
A pretensão, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso
especial dependeria de reanálise do conjunto fático-probatório dos
autos, especialmente diante da fundamentação adotada pelo Tribunal de
origem, conforme se extrai das fls. 419-421:
DA MATERIALIDADE
A materialidade dos crimes de roubo restou demonstrada pelos
seguintes documentos: portaria de instauração de inquérito
policial (ID 53585368); ocorrência policial 4.107/2021-1 (ID
53585369);
relatório
policial
(ID
53585372);
auto
de
Documento eletrônico VDA49855401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/08/2025 23:12:03
Código de Controle do Documento: af0bfada-418f-4ec4-92ea-90d01504fe55

reconhecimento de pessoa (ID 53585374); relatório final (ID
53585387); bem como pela prova oral acostada aos autos,
inclusive o termo de declarações do acusado ISMAEL (ID
53585375) e a confissão extrajudicial do acusado SEBASTIÃO
(ID 53585371).
DA AUTORIA
A autoria do crime em relação a todos os acusados está
suficientemente comprovada pelas provas orais colhidas.
Verifica-se do arcabouço probatório que a vítima, Lucas Gobina
Cardoso, relatou os fatos em juízo e na delegacia de forma
coerente e harmônica, bem como reconheceu de forma segura o
veículo Fiat Uno, placa JGS-7786/DF, utilizado pelos acusados
para o cometimento do delito. Confira-se (ID 53585500):
[...]
Em que pese a vítima não tenho sido capaz de reconhecer os
acusados com segurança, por estarem usando capuzes durante
a prática delitiva, a autoria foi esclarecida a partir da
identificação do automóvel utilizado pelo grupo.
A testemunha Juscélio Rodrigues Araújo, proprietário do
automóvel, declarou que possuía uma empresa de locação de
veículos e que o automóvel Fiat Uno, placa JGS-7786/DF,
estava locado para o acusado SEBASTIÃO na data dos fatos (ID
53585499).
Ao prestar esclarecimentos na delegacia, SEBASTIÃO
confessou a prática do roubo na companhia dos corréus
ISMAEL E GILBERTO. Admitiu que, como forma de pagamento
de uma dívida, praticava roubos a transeuntes com GILBERTO.
Acrescentou que, no dia dos fatos, estava em seu carro com os
corréus, quando viram a vítima em via pública, momento em que
parou o veículo, ISMAEL e GILBERTO anunciaram o assalto.
Confirmou que Gilberto portava uma pistola de cor preta na
ocasião (ID 53585371).
Em juízo, SEBASTIÃO procurou afastar a sua responsabilidade
e de ISMAEL, afirmando que não sabia que GILBERTO
praticaria o delito e que ISMAEL não desceu do carro para
praticar o delito. Confira-se (ID 53585504):
[...]
Nada obstante a retratação do acusado, o corréu ISMAEL
confirmou em juízo a participação ativa de SEBASTIÃO na
empreitada delitiva. In verbis (ID 53585503): "(...) que, no dia, do
fato estava bebendo com Sebastião; que Sebastião foi buscar
outro homem, o qual não se recorda quem é, e que aqueles dois
fizeram um assalto; que o interrogando não participou do roubo
e nem desceu do carro; que, na ocasião, o carro utilizado por
Sebastião era preto”.
Por fim o acusado GILBERTO negou, em juízo, a prática delitiva
(ID 53585502).
Documento eletrônico VDA49855401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/08/2025 23:12:03
Código de Controle do Documento: af0bfada-418f-4ec4-92ea-90d01504fe55

Conforme se observa das provas testemunhais colhidas, as
versões dos réus acabam por não contrariar a palavra da vítima,
não restando dúvidas quanto à autoria de todos os apelantes na
empreitada criminosa.
A vítima foi segura ao afirmar que um dos indivíduos
permaneceu na direção do automóvel, enquanto outros dois,
GILBERTO E ISMAEL, desceram e anunciaram o assalto, o que
foi devidamente confirmado por SEBASTIÃO em sua confissão
extrajudicial. Não bastasse, o corréu ISMAEL, conquanto não
tenha admitido a adesão à conduta delitiva, confirmou estar
presente quando SEBASTIÃO, na companhia de GILBERTO,
praticou o roubo contra a vítima Lucas.
Ao contrário do que foi aduzido pela defesa nas razões
recursais, a confissão do acusado não está isolada nos autos,
adequando-se com perfeição ao restante do arcabouço
probatório.
Cumpre ressaltar que, conforme consta do depoimento do
Agente de Polícia, Admon Amâncio Oliveira, à época dos fatos,
os acusados estavam sendo investigados por uma série de
roubos cometidos na região, todos em circunstâncias e modus
operandi análogos aos descritos na denúncia (ID 53585505).
Todo esse panorama revela com segurança que ISMAEL,
GILBERTO e SEBASTIÃO foram os autores do roubo em
apuração nos presentes autos.
Improcede, pois, os pleitos de absolvição por insuficiência de
provas.
No caso, o acórdão recorrido manteve a condenação com base em
um contexto probatório que incluiu depoimentos da vítima, de testemunhas e de
corréus, além de elementos documentais, como boletim de ocorrência, auto de
reconhecimento de veículo, portaria de inquérito e confissão extrajudicial de
corréu. As instâncias ordinárias valoraram esse conjunto de provas para
concluir, de forma motivada, pela autoria e materialidade do crime, bem como
pela suficiência da prova para condenação.
A pretensão defensiva de que tais elementos seriam insuficientes para
sustentar o decreto condenatório implica, na prática, reavaliar o peso e a
credibilidade das provas colhidas, bem como a coerência entre elas. Tal
operação não se limita à subsunção jurídica de fatos incontroversos, mas
demanda juízo sobre a robustez e a convergência das provas, o que caracteriza
reexame fático-probatório.
Portanto, a pretensão do recurso especial esbarra, de fato, no óbice
aplicado na decisão monocrática, tornando-se inviável sua apreciação nesta
Documento eletrônico VDA49855401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/08/2025 23:12:03
Código de Controle do Documento: af0bfada-418f-4ec4-92ea-90d01504fe55

instância, por demandar novo juízo de valor sobre o contexto probatório, nos
termos da pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior. A propósito (destaque
próprio):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
ARMADA.
INSUFICÊNCIA
DA
PROVA
DA
AUTORIA
DELITIVA.
VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A pretensão absolutória, baseada em alegações de
insuficiência da prova judicializada da autoria delitiva, implicaria
a necessidade de reexame de fatos e de provas, procedimento
vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do
STJ.
[...]
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.467.045/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/9/2024
.)
18/9/2024
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
NARCOTRÁFICO.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
-
STJ.
RECONHECIMENTO
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO
POR ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
INICIATIVA DO JULGADOR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a existência de
provas acerca da autoria e materialidade dos delitos de tráfico
de drogas e associação para o narcotráfico, é certo que para se
concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-
probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça - STJ.
2. Conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte
Superior, a causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei
n. 11.343/2006 é incompatível com a condenação pela prática
do crime de associação para o narcotráfico, pois evidenciada a
dedicação a atividades criminosas.
3. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654,
§ 2o, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a
concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do
Documento eletrônico VDA49855401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/08/2025 23:12:03
Código de Controle do Documento: af0bfada-418f-4ec4-92ea-90d01504fe55

julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra
essa conjuntura na hipótese.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
11/9/2024
.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
DE
FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
AUSÊNCIA
DE
VIOLÊNCIA
E/OU
GRAVE
AMEAÇA.
DESCABIMENTO.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. O crime tipificado no art. 157 do Código Penal diverge do
descrito no art. 155 do Código Penal em razão do emprego de
violência, física ou moral, dirigida contra o detentor da coisa, ou
seja, contra pessoa.
2. Na ação delitiva, as instâncias de origem, ao reconhecerem o
crime de furto, concluíram que a violência foi direcionada
exclusivamente contra a res.
3. Rever o entendimento externado pela instância ordinária para
reconhecer as elementares do crime de roubo implicaria
necessário reexame de provas, o que não se admite na via do
recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7 desta
Corte. Precedentes (AgRg no AREsp n. 332.612/MG, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
).
6/12/2016
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 2.515.441/RN, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
.)
30/4/2024
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 1.842.117/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2023
; AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.556.734/MG, relator
18/10/2023
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
27/8/2024
; e AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis
30/8/2024
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
18/6/2024
20/6/2024
O acolhimento da tese recursal, em suma, demandaria o revolvimento
do acervo fático-probatório dos autos, assim como a alteração das premissas
estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é inviável no recurso especial,
conforme esclarecido na Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49855401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 25/08/2025 23:12:03
Código de Controle do Documento: af0bfada-418f-4ec4-92ea-90d01504fe55

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0251483-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.688.406 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07029205020228070005 7029205020228070005
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ISMAEL ALVIS LISBOA
ADVOGADO
: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
AGRAVANTE
: GILBERTO ALCENA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: SEBASTIAO BATISTA ROLIM
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ISMAEL ALVIS LISBOA
ADVOGADO
: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA - DF069727
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: GILBERTO ALCENA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C542245551128221890254@
2024/0251483-8 - AREsp 2688406 Petição : 2025/0052590-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:21:16
Código de Controle do Documento: 19E48BC2-617A-4FF3-98ED-DAD269285707